Tribunal: TJDFT
Processo: 0014693-32.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014693-32.2014.8.07.0000 RECORRENTES: LÚCIA MARIA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905), e Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos constitucionais de ID 23073842 e ID 23073845 à autorizada apreciação da Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 63291775, manejado pela mesma parte, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 58924941) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto os recursos especial e extraordinário de ID 23073842 e ID 23073845 ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 63291775. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014